Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR NO LUGAR DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS 4.878/65 E 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de inicial de concessão de licença-servidor no lugar de licença capacitação.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ser policial civil do Distrito Federal e solicitou administrativamente a concessão da licença-servidor, aplicada aos servidores públicos do Distrito Federal, ao invés da licença capacitação, prevista na Lei n. 8.112/90, tendo seu pedido sido indeferido administrativamente. Afirmou que, de acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, os servidores da Polícia Civil do DF são servidores públicos distritais, admitindo-se a aplicabilidade da Lei Complementar no 840/11 concomitantemente com a Lei no 8.112/90.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58402946). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58402948).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à aplicação da Lei Complementar Distrital no 840/11 aos policiais civis do DF, para fins de concessão de licença-servidor.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o juiz de 1o grau deixou de seguir os precedentes deste e. TJDFT. Aduz que a Polícia Civil e os Bombeiros Militares do DF, apesar de organizados e custeados pela União, são funcionalmente vinculados ao governo distrital estando, consequentemente, incluídos na categoria de servidores públicos distritais e não federais. Argumenta que, em razão de serem considerados servidores públicos distritais, a lei que trata de seus direitos e garantias é a Lei Complementar no 840/2011, a qual estabelece a concessão da licença servidor pleiteada. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União a organização e manutenção da Polícia Civil do DF, razão pela qual o regime jurídico aplicável aos policiais civis do DF é o estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital no 840/11. Nesse sentido: (Acórdão 1756330, 07118412820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1763752, 07164834420238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, não sendo caso de aplicação da Lei Complementar Distrital no 840/11 aos policiais civis do DF e inexistindo previsão legal para concessão de licença servidor na Lei no 8.112/90, inexiste amparo jurídico para a concessão da licença vindicada.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.